Tribunal: TJMT
Processo: 1041465-54.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041465-54.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AUREMY CORREA DE SOUZA - CPF: 559.306.031-20 (RECORRENTE), JESSICA DA SILVA JESUS - CPF: 045.582.461-45 (ADVOGADO), JUCIANNY LIMA LOPES DE SOUZA - CPF: 689.451.401-15 (RECORRENTE), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (RECORRIDO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1041465-54.2021.8.11.0001

Origem: 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Ávida Construtora e Incorporadora S/A

Recorrido(s):
Auremy Correa de Souza e Jucianny Lima Lopes de Souza

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
23/08/2022

Ordem da pauta:
48

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 2.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela ré ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedido iniciais, condenou a ré ao pagamento de R$ 6.650,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta reais) a título de lucros cessantes, fixou indenização por danos morais na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para cada recorrido
e determinou a substituição do índice INCC para INPC do saldo devedor das parcelas de entrada a partir do dia 30 de junho de 2021, tornando definitivo os efeitos da liminar que determinou que a taxa de obra fosse arcada pela promovida a partir de julho/2021.

2.

Narram os autores que firmaram contrato de compromisso de compra e venda com a ré na data de 06 de junho de 2020, para aquisição de uma unidade habitacional autônoma em edificação no Condomínio Athenas, pertencente ao Loteamento Vila Bom Jesus, em Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), no entanto, houve atraso na entrega da obra, mesmo após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previstos contratualmente, fato este que dá ensejo aos lucros cessantes e danos morais.

3.

Em suas razões recursais, a ré alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, e, no mérito, defende que não há o dever de indenizar os recorridos a título de lucros cessantes, uma vez que não possui responsabilidade no atraso da obra, que ocorreu em razão de caso fortuito e força maior, diante da crise imobiliária.

4.

Alega, ainda, que não houve ato ilícito ensejador dos danos morais pleiteados pelos autores, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

5.

Inicialmente, no que tange à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, entendo que deve ser rejeitada, pois não há qualquer causa de justifique o afastamento da apreciação do mérito, desse modo, entendo que não há a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda e, consequentemente no deslocamento da competência para a Justiça Federal, uma vez que nesta lide as partes pretendem aferir a responsabilidade da ré pelos encargos decorrentes do atraso na entrega do bem.

6.

Da análise dos autos, vê-se que a ré não observou o prazo estipulado contratualmente para a conclusão e entrega das obras, conforme cláusula 23 do contrato anexo ao id. 117478977, o que deu ensejo à cobrança indevida da “taxa de evolução de obra”, após o prazo estipulado para entrega do bem.

7.

Além disso, a conclusão do empreendimento estava prevista para dezembro de 2020, admitindo-se a prorrogação do prazo em até 180 (cento e oitenta) dias, com prazo final para conclusão e entrega do imóvel em 29 de junho de 2021, o que não ocorreu, fato este que configura a falha na prestação dos serviços da demandada.

8.

No que tange à alegação de ausência do dever de indenizar a título de lucros cessantes, ao argumento da existência de caso fortuito e força maior, entendo que a ré não trouxe aos autos qualquer prova apta a ilidir sua responsabilidade acerca da entrega do empreendimento. Sobre o tema, destaco que o e. STJ, no julgamento do REsp
n. 1633274, firmou
entendimento de que
nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega de imóveis, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes.

9.

Portanto, correta a sentença ao condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes, e uma vez configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada recorrido, arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido
.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15
% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022